Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. EXCLUSÃO DE PARTES. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Em regra, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento. Entretanto, se a decisão que determina emenda à inicial ordena a exclusão de litisconsortes, cabível agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso VII, do CPC.

2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial.

3. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não há impedimento legal para que seja postulado na petição inicial, nos termos do art. 134, §2°, do CPC.

4. Evidenciado que as empresas indicadas pela parte autora pertencem ao mesmo grupo econômico da ré e tendo alegado os autores que houve, no caso, confusão patrimonial, pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas, resta configurada a pertinência subjetiva, devendo, contudo, não só as suas responsabilidades, bem como o próprio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ser aferidos após o devido contraditório.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.